Tribunal: TJPA
Processo: 0048206-34.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048206-34.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIO MATOS COUTINHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Mário Matos Coutinho, em face do Acórdão no qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão na decisão, no que tange a existência de diversos documentos contidos nos autos e anteriores a sentença de primeiro grau, que comprovavam cabalmente que o embargante foi reformado por acidente de serviço.

Alega ainda, que o acervado na decisão de que “
...o juízo sentenciante, com base no acervo probatório, especialmente na referida portaria, acertadamente, considerou que a moléstia que levou o apelante a ser reformado não guardava relação de causa e efeito com o serviço, logo, o tempo em que passou inativo, não poderia ser considerado para fins de tempo efetivo de serviço...”,
contradiz totalmente as provas contidas nos autos.

Sendo assim, o embargante requer que o
presente recurso de Embargos de Declaração seja conhecido e provido

para que seja sanada e enfrentada a omissão e contradição indicadas e que ao final seja atribuído o efeito modificativo requerido para julgar os aclaratórios procedentes e reformar a decisão recorrida.

Em contrarrazões (id. 8419565), o embargado requer que
não seja conhecido tal recurso, ou caso contrário, negado provimento aquele.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão foi cristalina pois conforme se consta da portaria nº 2695, de 10.07.1997 (fl.22),
o autor foi reformado com base no motivo previsto no Art. 108, VI, da Lei nº 5.251/85.

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I- Ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem pública;

II- Enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III- acidente em serviço;

IV- Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;

V- Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI- Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

Desta forma, percebe-se que não há razão para considerar o afastamento do autor como período de atividade, pois o artigo 108, item VI, da Lei nº 5.251/85, identifica que ele foi considerado inválido por doença, moléstia ou enfermidade,
sem relação de causa e efeito com o serviço
. Assim sendo, o motivo da invalidez não se enquadra dentre aqueles previstos no citado art. 134 do Estatuto dos Policiais Militares.

Como bem ressaltou as contrarrazões recursais "
(...) em momento algum questiona a portaria nº 2695, de 10.07.97",
devidamente juntada no ID nº 1469710 - pág. 29.

Assim, o juízo sentenciante, com base no acervo probatório, especialmente na referida portaria, acertadamente, considerou que a moléstia que levou o embargante a ser reformado não guardava relação de causa e efeito com o serviço, logo, o tempo em que passou inativo, não poderia ser considerado para fins de tempo efetivo de serviço.

Ademais, pretende o embargante que os 12 anos em que esteve reformado sejam computados como efetivo tempo de serviço, sob o argumento de que seu afastamento ocorreu em decorrência de acidente em serviço, com fundamento no artigo 134 da Lei nº 5251/85 que assim dispõe:

"Art. 134 - O tempo em que o Policial-Militar passou ou vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço na manutenção da ordem pública e em operações Policiais-Militares ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função Policial-Militar, será computado como se ele o tivesse passado no exercício efetivo daquelas funções."

Ocorre que, no caso do embargante, não há como ser aplicado o disposto no artigo 134 da Lei Estadual nº 5251/85, na medida em que, como bem destacou o parecer ministerial no 1º Grau, "
Ora, o referido dispositivo trata de

hipóteses de
afastamento
para tratamento de ferimento ou doenças adquiridas no exercício da função militar e não de casos

em que o militar foi reformado por invalidez, e posteriormente revertido, por não subsistirem os motivos da reforma" (
ID n 1464771 - pág. 4).

A situação dos autos não revela afastamento mas sim reforma do recorrente, ou seja, exclusão do serviço.

Assim, não restando demonstrada nos autos nenhuma das situações previstas no art. 134 da Lei Estadual nº 5251/85, a sentença não merece reproche.

Na mesma direção, colaciono julgado deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM QUE A AUTORA/APELANTE PERMANECERA NA CONDIÇÃO DE REFORMADA
PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA COM PROVENTOS INTEGRAIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO DISPOSITIVO CITADO. REFORMA CUJA CAUSA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O SERVIÇO DESEMPENHADO PELA POSTULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.(3916589, 3916589, Rel.

ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em

2020-10-19, Publicado em 2020-11-04).

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/07/2022